Tribunal: TJSP
Processo: 2011029-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – PENHORABILIDADE – I – Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora da executada, ora agravada, e determinou o desbloqueio de valores de sua titularidade constritos pelo sistema Bacenjud – II - Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de titularidade da agravante,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – PENHORABILIDADE – I – Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora da executada, ora agravada, e determinou o desbloqueio de valores de sua titularidade constritos pelo sistema Bacenjud – II - Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de titularidade da agravante, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos - Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabíveis – Aplicação do art. 833, X, do NCPC – Irrelevante se tratar de conta poupança típica ou atípica, vez que o bloqueio de valores incidentes sobre fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Desbloqueio e liberação dos valores determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida - Agravo improvido".